Tribunal: TJES
Processo: 0001104-48.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras fraudes
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001104-48.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILIAN MAGNO TORRENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do CP). O apelante sustenta a sua absolvição com base no princípio do

in dubio pro reo
, ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa. Ademais, requer a isenção das custas processuais e a fixação de honorários ao advogado dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) cabimento da absolvição por falta de provas; (ii) possibilidade de desclassificação do crime para a modalidade culposa; (iii) avaliar a concessão de gratuidade de justiça; (iv) determinar a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição deve ser rejeitada, pois a materialidade e a autoria do crime restam comprovadas por Boletim Unificado, Laudo pericial de exame veicular e depoimentos dos policiais, conferindo-lhes presunção de idoneidade.

4. A desclassificação para receptação culposa não é possível, considerando que o réu adquiriu a motocicleta por um valor substancialmente abaixo do mercado, sem verificar sua regularidade, o que configura dolo na sua conduta.

5. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado na Execução Penal, caso comprove a incapacidade financeira, sendo consequência natural da condenação o pagamento de custas processuais.

6. Os honorários advocatícios ao defensor dativo são fixados com base no art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP, levando em consideração a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Depoimentos dos policiais são provas idôneas e suficientes para fundamentar a condenação, salvo comprovação de parcialidade.

A aquisição de bem por preço significativamente inferior ao de mercado, sem verificar sua procedência, configura receptação dolosa.

O pagamento de custas processuais é decorrência natural da sentença condenatória, podendo ser discutido em execução penal.

É cabível a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo, conforme apreciação equitativa do magistrado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 133; CP, art. 180; CPP, art. 156; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC
nº
588.999/SC, Rel. Min. Felix Fischer, J. 06.10.2020; TJES, ApCrim nº 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, J. 20.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001104-48.2021.8.08.0016

APELANTE: WILIAN MAGNO TORRENTE

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao Relatório de ID 10212634.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
WILIAN MAGNO TORRENTE
,

em face da r. Sentença juntada ao ID 9325130 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 180,
caput,
do Código Penal a uma pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e multa de 14 dias-multa.

Em suas razões, ao ID 9325442 o apelante requer:
(i)
a sua absolvição pelo
in dubio pro reo
;
(
ii
)
subsidiariamente, a sua desclassificação para receptação culposa;
(iii)
os benefícios da gratuidade de justiça;
(i
v
)
a fixação de honorários advocatícios ao dativo.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 9325444, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 10153301, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consta na denúncia (fl. 02/02v do ID 9325103) que:

“[...] Extrai-se da peça informativa que instrui a presente que no dia 13 de outubro de 2021, por volta de 17h37min, neste município e Comarca de Conceição do Castelo/ES, o denunciado em epígrafe foi abordado pela polícia conduzindo uma motocicleta Honda/CG 125 Fan, placa QOH7G58, cor preta, com placa falsa/clonada e sem possuir habilitação (CNH), conforme BU de fls. 07/08.

O denunciado relatou às fls. 05 que adquiriu a referida motocicleta no segundo semestre de 2021 pelo valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e recebeu do alienante a documentação pertinente, contudo, não levou a motocicleta no Detran e nem fez consultas da placa ou chassi do veículo.

Percebe-se que o valor pago pela motocicleta é claramente desproporcional ao valor de mercado (abaixo de 50%), conforme fls. 15/17.

Ademais, foi constatado que a motocicleta contava com número da placa falso/clonado, além de número de motor e de chassi pertencentes a motos diversas, conforme consulta de fls. 36/41.

Assim agindo, ao adquirir motocicleta sabendo tratar-se de produto de crime o que pode ser concluído pelas circunstancias da compra (valor muito abaixo do mercado, placa clonada, número do chassi e motor pertencente a outro veículo), incorreu o denunciado nas sanções penais domiciliadas no artigo 180 "caput" do Código Penal, motivo pelo qual requer o Ministério Público, após recebida a presente denúncia, a citação do mesmo para apresentação de resposta escrita, para que ao final seja julgado e condenado nas penas que lhe couber. [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu no crime do art. 180,
caput
, do CP, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e multa de 14 dias-multa.

O apelante requer a absolvição por ausência de prova de autoria e de materialidade.

A materialidade do crime está evidenciada pelo Boletim Unificado nº 46094718 e Laudo de exame veicular (fls. 8/9v e fls. 31/39 do ID 9325013) e pelos depoimentos prestados em sede policial e em juízo, bem como a autoria.

Afere-se dos depoimentos dos policiais Natã Chrisóstomo Amorim e José Edis Nery Júnior também ouvidos em sede judicial (link ao ID 9325125), que a autoria e a materialidade é evidente:

CB/PMES Natã Chisóstomo Amorim:

“(...) Que o réu foi abordado e verificou que a placa da motocicleta não condizia com o chassi e que o motor não condizia nem com a placa nem com o chassi; Que diante das infrações constatadas e do fato de que o réu conduzia veículo automotor sem possuir CNH, foi conduzido até a delegacia; Que a olho nu pôde constatar as irregularidades; Que o denunciado demonstrou nervosismo no momento da abordagem (...)”

3º SGT/PMES José Edis Neri Júnior:

“(...) Que se recorda da ocorrência; Que constatou que a placa era de outra motocicleta, bem como o motor e chassi; Que eram três números diferentes; Que foi possível verificar no momento da abordagem as inconsistências (...)”

Ambos os policiais militares reiteraram o dito em sede inquisitiva (fls. 04/05v do ID 9325103) que:

"(...) QUE: DURANTE PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO, ESTA EQUIPE COMPOSTA PELO SGT NERY, SD AMORIM E SD MARCELINO, NA CIDADE DE CONCEIÇ
Ã
O DO CASTELO, NO BAIRRO PEDRO RIGO, NA RUA PROJETADA, SEM NÚMERO, POR VOLTA DAS 17:30HORAS, AVISTAMOS 02(DOIS) ELEMENTOS, CADA UM
EM
01(UMA) MOTOCICLETA, OS CONDUTORES DAS MOTOCICLETAS QUANDO AVISTARAM A VIATURA, FICARAM NERVOSOS E ENCOSTARAM AS MOTOCICLETAS E DES
C
ERAM DELAS, FOI QUANDO RESOLVEMOS ABORDAR OS CONDUTORES, E
O
CIDAD
Ã
O DE NOME
‘
U
BYRATAN DE DEUS LOURENÇO SARAIVA
’
QUE CONDUZIA A MOTOCICLETA CG, DE PLACA
MR
W-8471, N
Ã
O POSSUI PERMISS
Ã
O E NEM HABILITAÇ
Ã
O PARA CONDUZIR A MOTOCICLETA, E A MOTOCICLETA ENCONTRA-SE COM
O
LICENCIAMENTO EM ATRASO. E
O
CIDAD
Ã
O DE NOME
‘
WILIAN MAGNO TORRENTE
’
, QUE CONDUZIA A
MOTOCICLETA
DE PLACA QOH-7G58, TAMBÉM N
Ã
O POSSUI PERMISS
Ã
O E NEM
HABILITAÇÃO
, ALÉM DE SUA MOTOCICLETA EST
AR
COM A PLACA DE OUTRA MOTOCICLETA,
O
CHASSI DE UMA OUTRA MOTOCICLETA E
O
MOTOR SER DE UMA OUTRA MOTOCICLETA, N
Ã
O SENDO POSSÍVEL IDENTIFICAR A MOTOCICLETA. DIANTE DOS FATOS
O
CIDAD
Ã
O DE NOME
‘
UBYRATAN DE DEUS LOURENÇO SARAIVA
’
, FOI LIBERADO SEM LESARES E NEM MAUS TRATOS, QUANTO AS MOTOCICLETAS, FORAM TOMADAS TODAS AS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E FORAM RE
M
OVIDAS PARA
O
PÁTIO
CREDENCIADO
DO
‘
DETRAN
’
, FICANDO A
DISPOSIÇÃO
DO DPJ,
O
CIDAD
Ã
O DE NOME
‘
WILIAN MAGNO TORRENTE
’
, QUE CONDUZIA A MOTOCICLETA ADULTERADA, FOI CONDUZIDO PARA A 11
ª D
ELEGACIA REGIONAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, SEM
LESÕES
E NEM MAUS TRATOS POR PARTE DA GUARNIÇ
Ã
O. PARA QUE
SEJAM TOMADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS
(...)"

Isto posto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, pois o testemunho de Agente Policial, possui valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade. Nesse sentido cito jurisprudência desta Egrégia Câmara e do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
[...]

(TJES,
ApCrim
nº 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal, J. 20.04.2022)
Grifei.

_________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
[...]

(STJ, HCCrim nº 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.08.2018)
Grifei.

Por esses motivos, não há nenhuma dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime.

Considerando as provas acima elencadas, não há que se falar em desclassificação, pois os policiais que fizeram a verificação do chassi constataram divergência na numeração do motor, da placa e do chassi.

Em Juízo, Wilian confirmou que o veículo estava na sua posse, mas não sabia que era adulterado. Afirmou, também, que pagou a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pela motocicleta, que não conhecia o vendedor, que desconhecia que a numeração do motor não coincidia com a numeração da documentação, que não tinha experiência com a negociação para a compra de veículos e que utilizava a motocicleta para deslocamento até o trabalho, mesmo não tendo habilitação para tanto.

A jurisprudência do STJ é assente de que,
“tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020).”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 1.948.725/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 03.05.2022).

Como visto, o réu flagrado na posse de bem fruto de crime deve apresentar justificativa plausível para tanto, o que não se verifica neste caso. Frisa-se que ele não teve a diligência em verificar que o número do chassi não correspondia ao do motor e tampouco a placa se compatibilizava com ambos.

Portanto, por mais que o apelante alegue não ter conhecimento da origem ilícita do bem, a Defesa não trouxe provas quanto a ausência de voluntariedade que afastaria o dolo em sua conduta, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

Por fim, a tese de desclassificação para a modalidade culposa não se sustenta.

O parágrafo terceiro do art. 180 do CP estabelece que
“Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso.”

Imperioso frisar que o objeto receptado foi encontrado na posse do réu, situação que inverte o ônus da prova, devendo ele fazer prova de que desconhecia ou ignorava a origem ilícita do bem. No caso sob análise não há qualquer comprovação da transação de compra da motocicleta ou outros documentos que poderiam apontar a inexistência de conhecimento sobre a sua ilicitude.

Este e. Tribunal anteriormente nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. BEM PRODUTO DE CRIME ENCONTRADO NA POSSE DO ACUSADO. ÔNUS DA PROVA QUANTO À AUSÊNCIA DE DOLO DA DEFESA. ART. 156 DO CPP. ERRO DE TIPO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, como nesse caso concreto, “’caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova’ (AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)” (AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

2. A defesa alega ainda a ocorrência de erro de tipo determinado por terceiro. Contudo, a sua tese não se sustenta já que a defesa não logrou êxito em demonstrar as circunstâncias em que o réu teria recebido o veículo, tendo o próprio apelante admitido que sequer olhou a documentação do veículo, mesmo recebendo o veículo de uma pessoa que foi presa pelo crime de tráfico de drogas. Portanto, não é possível responsabilizar terceiro pela ação executada.

3.
O conjunto probatório não revela a inexistência de prévio conhecimento da origem ilícita do bem por parte do recorrente. Condenação mantida. Desclassificação afastada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0001972-41.2021.8.08.0011, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, Publ. 12.08.2024)

No caso, a tese de desclassificação para a modalidade culposa não se sustenta diante do relato do próprio réu que afirmou desconhecer a pessoa que lhe vendeu o veículo e que não levou o veículo ao Detran para constatar eventuais irregularidades.

Isto posto, inviável o pleito desclassificatório.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Segunda Câmara Criminal é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Por fim, quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/1988).

Assim, entendo que o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao
quantum
fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação de forma técnica neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor total de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. ANTELMO CARDOSO, OAB/ES 16.503.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Fixo os honorários ao advogado nomeado como dativo, Dr. Antelmo Cardoso (OAB/ES nº 16.503), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.